Tribunal: STF
Processo: ARE 1514786
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. NULIDADE DO CONTRATO TEMPORÁRIO. TEMAS 612, 916 E 551 DO STF. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO PÚBLICO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. DIFERENÇA SALARIAL. DEVIDA. VIOLAÇÃO À SÚMULA VINCULANTE Nº 37. INOCORRÊNCIA. REVISÃO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. REMESSA NECESSÁRIA PARCIALMENTE PROVIDA. APELOS PREJUDICADOS. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Remessa necessária e apelações cíveis em face de sentença que condenou o Município de Carnaubeira da Penha ao pagamento das diferenças salariais devidas à demandante, além de indenização substitutiva pelo FGTS não recolhido.



    3. Autora contratada pelo Município réu, em caráter temporário, para o cargo de professora de 1ª a 4ª série do ensino fundamental, nos períodos de 19/02/2018 a 31/10/2018 e 14/02/2019 a 31/12/2019.



    3. Tema 612 do STF. Contrato nulo. Não foi comprovada a existência de previsão legal da contratação excepcional, no âmbito da edilidade. Contratação voltada ao suprimento de mão de obra habitual. Sucessivas e reiteradas renovações contratuais. Relatório de deliberação do TCE/PE opinando pela irregularidade das contratações realizadas pelo Município réu, em virtude da ausência de ato de autorização e de fundamentação fática.



    4. Devido o pagamento à autora do décimo terceiro salário e das férias, acrescidas do terço constitucional, além da indenização substitutiva pelo FGTS não recolhido. Temas 916 e 551 do STF.



    5. Lei Federal nº 11.738/2008 instituiu o piso da categoria profissional dos professores do magistério público da educação básica, com vencimentos proporcionais à jornada de trabalho, prevendo a atualização anual do piso salarial, realizada desde o ano de 2009 pelo Ministério da Educação – MEC. Eficácia da norma confirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167/2008, com modulação dos efeitos para a data da decisão de mérito (27/04/2011).



    6. Inadimplemento do piso salarial verificado no caso concreto. Fichas financeiras constantes dos autos apontam que a demandante recebeu vencimentos em valores inferiores ao piso atualizado pelo MEC, proporcionalmente à sua carga horária de labor. Ausência de ofensa à Súmula Vinculante nº 37, uma vez que o juízo a quo tão somente procedeu à aplicação das regras constantes da Lei, sem proceder à inovação no ordenamento jurídico. Precedentes do TJPE.



    7. Índices aplicáveis à correção monetária e juros de mora devem seguir os parâmetros postos pelos Enunciados Administrativos n.ºs 11 e 20 da Seção de Direito Público do TJPE, a fim de que se aplique a taxa SELIC a partir de 09/12/2021, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021.



    8. Custas processuais e taxa judiciária a serem arcadas integralmente pelo Município, ao final do processo (art. 91 do CPC). Inexistência de previsão de isenção nas Leis Estaduais nºs 11.404/96 e 17.116/20.



    9. Honorários sucumbenciais a serem fixados na fase de liquidação do julgado (art. 85, §4º, II, do CPC).



    10. Remessa necessária parcialmente provida, prejudicados ambos os apelos, para determinar: (i) a condenação do Município ao pagamento de férias, acrescidas do terço constitucional, e gratificação natalina à parte autora, além das demais verbas já postas na sentença, observada a prescrição quinquenal; (ii) que os índices de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre a verba deferida sigam os parâmetros atualizados dos Enunciados Administrativos nºs 11 e 20 da SDP/TJPE;



    11. Apelos prejudicados. Decisão unânime.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente